Tribunal: TJMT
Processo: 0001619-24.2015.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001619-24.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VILMACON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 482.680.891-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ANULAÇÃO DA DECISÃO OU INDEFERIMENTO DO INCIDENTE – PRELIMINAR DA PGJ – IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO.

A decisão que defere ou indefere o pedido de instauração de incidente de insanidade mental não pode ser impugnada por meio de apelação criminal, visto que não possui caráter definitivo e não está elencada nas disposições taxativas do artigo 593 do CPP, sendo cabível, excepcionalmente, a impugnação por via de ação mandamental, quando caracterizado eventual abuso de poder, ou
habeas corpus
, quando o ato judicial repercutir na esfera da liberdade de locomoção do réu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n. 1619-24.2015.811.0012, que deferiu a instauração de incidente de insanidade mental do apelado
Vilmaçon Garcia de Oliveira
e suspendeu o curso do processo no qual lhe fora imputada a prática do crime de embriaguez ao volante (Id. 62478512).

Inconformada, a acusação ingressou com o presente recurso, ocasião em que sustentou a ausência de fundamentação da decisão recorrida, bem como a inexistência de elementos que indicam a insanidade mental do apelado. Pugnou, assim, pela anulação da decisão objurgada ou pelo indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental (Ids. 62478522-62478523).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado rechaçou os fundamentos vertidos no apelo ministerial, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (Id. 62478525).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do recurso interposto e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(Id. 698916049).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DO APELO)

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita preliminar de não conhecimento da apelação criminal sob a assertiva de irrecorribilidade da decisão deferitória do pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

De fato, o deferimento ou mesmo indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental não pode ser impugnado por meio de apelação criminal, visto que essa decisão não possui caráter definitivo e não está elencada nas disposições taxativas do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Excepcionalmente, admite-se a impugnação por via de ação mandamental, quando caracterizado eventual abuso de poder, ou
habeas corpus
, quando o ato judicial repercutir na esfera da liberdade de locomoção do réu.

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Não há previsão legal de recurso adequado para a impugnação da decisão judicial que determina a instauração do incidente de insanidade mental. Trata-se, pois, de decisão irrecorrível. De todo modo, como espécie de sucedâneo recursal, é cabível a impetração de mandado de segurança, visto que a própria Lei no 12.016/09 afasta o writ of mandamus para a impugnação de decisões judiciais apenas se contra elas for cabível recurso com efeito suspensivo.

Quanto à decisão que indefere o requerimento de instauração do incidente de insanidade mental, é cabível a impetração de habeas corpus, desde que haja risco potencial à liberdade de locomoção, sem prejuízo de a parte prejudicada suscitar a nulidade do feito por ocasião da interposição de futura e eventual apelação.”
(Manual de Processo Penal, 2a ed., Editora JusPodivm: Salvador, 2014, p.1.126)

Inexiste, pois, condição de admissibilidade do apelo, consistente na possibilidade jurídica de recorrer, a qual, como ensinam Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance,
“corresponde à previsão legal do recurso”
(
in
Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 64-65).

Em situações semelhantes, a jurisprudência pátria assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E AMEAÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. A decisão que defere ou indefere a instauração de incidente de insanidade mental é, em princípio, irrecorrível, podendo ser impugnada, excepcionalmente, pela via do habeas corpus, porquanto não há previsão de recurso contra tal decisum no Estatuto Processual Penal, de sorte que não comporta o manejo do recurso de apelação, na dicção do artigo 593, inciso II, do mesmo Diploma Legal, vez que não se trata de decisão definitiva ou com força de definitiva, cuidando-se de mera decisão interlocutória simples. APELO NÃO CONHECIDO.”
(TJGO, Apelação Criminal 133459-19.2014.8.09.0152, Relator Dr. Jairo Ferreira Júnior, 2ª Câmara Criminal, julgado em 23.10.2014)

“APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - IRRECORRIBILIDADE. - É irrecorrível a decisão que apenas defere a instauração de incidente de insanidade mental, não havendo recurso previsto em lei para esta hipótese.”
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0074.18.007138-8/001, Relator Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 4.3.2020).

Nesse contexto processual, o recurso
não deve ser conhecido
, por inexistir previsão legal de cabimento.

Ressalto, por fim, que somente a decisão que eventualmente homologar o laudo do incidente de insanidade mental poderá ser combatida por meio de apelação criminal, já que possui conteúdo de decisão interlocutória mista, com força de definitiva, nos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ART. 593, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Da decisão que homologa o laudo de incidente de insanidade mental, concluindo pela (in)imputabilidade do agente, cabe o recurso de apelação
. Isso porque, a homologação do laudo de incidente de insanidade mental tem natureza de decisão interlocutória mista, com força de definitiva, sendo cabível, à espécie, o recurso de apelação, nos termos do artigo 593, II do CPP
. 2. Recurso especial provido”
(STJ, REsp 1769615/CE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 25.6.2019) – grifei.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada pela e. Procuradoria Geral de Justiça e
não conheço
da apelação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021